Tribunal: TCU
Processo: 039.356/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2211/2022-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento das determinações e recomendações realizadas por meio do Acórdão 3005/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, que teve por objeto a fiscalização dos atos e procedimentos preparatórios para a subconcessão do trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - EF 334 (FIOL) compreendido entre os municípios de Ilhéus/BA e Caetité/BA; Considerando as respostas encaminhadas pelo Ministério da Infraestrutura (peças 259-267), pela Agência Nacional de Infraestrutura Terrestre (peças 268, 269, 273-283) e pela Secretaria-Executiva do Programa de Parcerias em Investimentos (peças 271-272) foram analisadas pela SeinfraPortoFerrovia (peça 298); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno do TCU, e em conformidade com o parecer da unidade técnica (peças 298 e 299), em considerar cumpridas as determinações e ciências constantes dos subitens 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.4 e 9.6, do Acórdão 3005/2020-TCU-Plenário , registrar a não implementação das recomendações constantes dos subitens 9.5.1 e 9.5.2 do mesmo Acórdão, autorizar a fiscalização proposta nos termos do item 1.7.1. a seguir e encerrar o presente processo após encaminhar cópia da instrução contida à peça 298 e da presente deliberação à ANTT, ao Minfra e à Secretaria-Executiva do Programa de Parcerias em Investimentos. 1. Processo TC- Processo 039.356/2019-1 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.088/2017-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da Infraestrutura. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à SeinfraPortoFerrovia que avalie a necessidade de realização de fiscalização sobre as alterações realizadas na modelagem econômico-financeira subconcessão do trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - EF 334 (FIOL) compreendido entre os municípios de Ilhéus/BA e Caetité/BA, após a prolação do Acórdão 3005/2020-TCU-Plenário , e sobre os efeitos da não implementação das recomendações constantes dos subitens 9.5.1 e 9.5.2, da citada Decisão.